Tribunal: TJDFT
Processo: 0002681-83.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo ou munições de uso permitido) é de perigo abstrato e busca tutelar bem juridicamente relevante, qual seja, a segurança pública. Não há falar em inconstitucionalidade por ausência de bem jurídico a ser tutelado, pois no julgamento da ADI 3112-1/DF, o Supremo Tribunal Federal analisou toda a Lei 10.826/03 e declarou sua constitucionalidade.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é no sentido de que a posse apenas de munição de uso permitido configura o crime do artigo 12 da Lei no10.826/03, ainda que desacompanhada de arma de fogo, visto que o tipo penal mencionado é de crime de perigo abstrato.
4. Para que se reconheça a aplicação do Princípio da Insignificância a casos envolvendo crimes da Lei no10.826/03 deve-se ter a inexistência de apreensão de arma de fogo, bem como que todo o contexto fático deva estar apto à caracterizar os requisitos da insignificância, quais sejam a ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. No caso, o acusado foi preso com munições juntamente com outros indivíduos que portavam diversas armas no mesmo contexto fático. Ademais, ausentes os requisitos da mínima ofensividade e da inexistência da periculosidade social, pois, segundo testemunhos, houve disparos prévios no local, sendo incabível a aplicação do referido princípio no presente caso.
5. Recurso conhecido e não provido.